Tribunal: STF
Processo: ARE 1331275
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PARTICIPANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO. ART. 8° ADCT. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO INCABÍVEL. DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
    1- Trata-se de Ação Rescisória proposta pelaUnião, com fulcro no art. 485, V, do CPC, objetivando desconstituir decisão que declarou o direito de ex-participante do PNA à reintegração, reenquadramento e lotação em funções educacionais junto ao MEC, bem como condenou a União ao pagamento dos vencimentos atrasados.
    2- Assiste razão à Autora, eis que a decisão rescindenda viola a literalidade do que dispõe o art. 8° dos ADCT.
    3- O Programa de Governo, do qual participou o Demandado, possuiu caráter emergencial, com o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil, buscando a colaboração de vários segmentos da sociedade. Diante disso, em que pese inexistirem documentos capazes de comprovar o regime jurídico que regeu a contratação dos integrantes do PNA, é indiscutível que se trata de serviço civil de atividade transitória, tendo os agentes contratados vínculo funcional de cunho temporário, nos termos do art. 23, inciso II, da Lei 3.780/60, conclusão qu decorre da própria essência do Programa. Infere-se, ainda, que se tratava d serviço público relevante, composto, por conseguinte, por agentes honoríficos que não teriam vínculo funcional com a Administração; assim, ostenta-se inconcebível enquadrar seus integrantes como servidores públicos stricto sensu.
    4- A extinção do PNA, conforme entendimento já consolidado, deu-se por motivação exclusivamente política, e, com a promulgação da Constituição da República de 1988, permitiu-se a concessão de anistia nestes casos (art. 8° dos ADCT), sendo concedida, inclusive, ao Réu. Embora inúmeros Pareceres exarados no âmbito dos Ministérios posicionam-se pela revisão dos atos de concessão de anistia, uma vez que somente deveriam ser reintegrados ao serviço público aqueles que efetivamente eram ocupantes de cargos ou empregos públicos, nenhuma atitude foi tomada pela Administração Pública a fim de revisá-los ou cassá-los. Corroborando este entendimento, editou-se a Lei 10.559/02, a qual foi criada para regulamentar a norma insculpida no art. 8° do ADCT, estabelecendo critérios a serem observados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para a apreciação dos requerimentos de concessão de anistia e seus efeitos.
    5- Não se encontra em discussão a condição de anistiado político do Réu, mas a possibilidade da sua reintegração ao cargo. Quanto a isso, a mera concessão de anistia não acarreta, automaticamente, a reintegração em cargo efetivo nunca ocupado. O art. 8° do ADCT dispõe que a reintegração se dá no cargo ou emprego a que teria direito se estivesse em serviço ativo, não se falando em função; portanto, se o Réu não foi incluído nos quadros da União à época do PNA, não merece reintegração -em cargo público com base na anistia.
    6- Imperativa a restituição de eventuais valores pagos pela União por força da decisão judicial ora rescindida. Concluiu-se pela ausência de direito do Ré à reintegração e pagamento de prestações permanentes e continuadas, portan p; não cabe qualquer pagamento pela União de valores correspondentes a car ais nunca ocupados, a fim de que não se configure enriquecimento sem cau ¢, atentando-se contra a moralidade administrativa.
    7- Ação Rescisório julgada procedente.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, § 5º, do ADCT da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Sabe-se que o referido Programa de Governo possuiu caráter emergencial, com o objetivo de erradicar o analfabetismo no Brasil, buscando a colaboração de vários segmentos da sociedade, através de um método criado por Paulo Freire, que possibilitava alfabetizar o cidadão em pouco tempo.
    Diante disso, em que pese inexistirem documentos capazes de comprovar o regime jurídico que regeu a contratação dos integrantes do PNA, parece-me indiscutível que se trate de serviço civil de atividade transitória, tendo os agentes contratados vínculo funcional de cunho temporário, nos termos do art. 23, inciso II, da Lei 3.780/60, conclusão que decorre da própria essência do Programa. E o art. 24 do mesmo ordenamento jurídico dispõe que o pessoal temporário ficará sujeito ao regime de emprego previsto na CLT e na legislação vigente peculiar àquele regime de emprego.
    Infere-se, ainda, da redação do art. 5° supratranscrito, que se tratava de serviço público relevante, composto, por conseguinte, por agentes honoríficos que não teriam vínculo funcional com a Administração; assim, ostenta-se inconcebível enquadrar seus integrantes como servidores públicos strictu sensu.
    (...)
    A extinção do Programa Nacional de Alfabetização, conforme entendimento já consolidado, deu-se por motivação exclusivamente política e, com a promulgação da Constituição da República de 1988, permitiu-se a concessão de anistia nestes casos, conforme previsão do art. 8° dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias, verbis:
    (...)
    Diante desse panorama, no caso em comento, por meio de Portaria Ministerial publicada em outubro de 1994, conferiu-se a anistia ao Réu (fl. 18).
    (...)
    Registre-se, ainda, que, alguns anos depois, corroborando entendimento esboçado, editou-se a Lei 10.559/02, a qual foi criada para regulamentar a norma insculpida no art. 8° do ADCT, estabelecendo critérios a serem observados pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça para a apreciação dos requerimentos de concessão de anistia e seus efeitos. Dispôs o art.1°, inciso V, do referido diploma:
    (...)
    Observa-se que tal t dispositivo prevê pre a possibilidade de de reintegração aoao cargoo apenas apen na na hipótese hipótese de de servidor servidor público público civilil ou ou empregado empregado público público da Administração.
    (...)
    Ora, se o regime jurídico de contratação dos integrantes do PNA era temporário, conclusão anteriormente esboçada, não é permitido que o Poder Judiciário torne-o efetivo, sob pena de ofensa ao dispositivo constitucional.
    (...)
    O cerne da controvérsia ostenta-se na possibilidade ou não de reintegração dos participantes do PNA.
    Entendo que mera concessão de anistia não acarreta, automaticamente, a reintegração em cargo efetivo nunca ocupado, visto que, como mencionado alhures, o Programa Nacional de Alfabetização, como o próprio nome já diz, era um Programa de Governo, de caráter emergencial, que visava à contratação de pessoal pelo regime temporário, como o Réu, por exemplo; não se pode considerálo um Órgão da Administração Pública.
    Logo, a conseqüência jurídica possível que se extrai da anistia é ct indenização pecuniária em parcelá única, consoante previsto na Lei 10.559/02, como forma de remuneração que perceberia ao longo dos 12 meses após a' contratação, caso o programa não tivesse sido extinto.
    Ressalte-se, ainda, que, nos precisos termos do art. 8 do ADC a reintegração se dá no cargo ou emprego a que teria direito se estivesse em serviço ativo, não se falando em função.
    Se o Réu não foi incluído nos quadros da União à época do PNA, não merece reintegração/reenquadramento/lotação em cargo público com base na anistia.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente